Tribunal: TJES
Processo: 5025983-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025983-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL DRUMOND DA LUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5025983-68.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL DRUMOND DA LUZ
Advogado do(a) RECORRIDO: JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER - ES36282

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 01 DA FAZENDA PÚBLICA DO FÓRUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5025983-68.2025.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

Recorrido: RAFAEL DRUMOND DA LUZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração nº T761956867 no cômputo para o PSDD 2025-XD0JZ e determinando o cancelamento do referido processo administrativo.

Irresignada, a autarquia requerida apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença de origem, sustentando a legalidade do cômputo integral das infrações tipificadas no CTB, independentemente de serem classificadas como "administrativas" ou "de conduta".

O cerne da questão foi pacificado no âmbito deste Estado através do Enunciado nº 01 do Juizado Especial da Fazenda Pública, aprovado no FEJES (Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo) em 20/03/2026, que dispõe que "não se distingue entre infração de trânsito de natureza meramente administrativa, para fins de aplicação do § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro."

O enunciado alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgRsegundo/DF, que estabeleceu que o CTB não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de penalidade administrativa.

Assim, a segurança do trânsito abrange também o dever de regularização e manutenção veicular imposto ao proprietário, devendo ser reconhecida a legitimidade da instauração do Auto de Infração nº T761956867, revelando-se plenamente lícita e válida a instauração do PSDD pelo DETRAN/ES.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/E
S para
REFORMAR
a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)